Tribunal: TJDFT
Processo: 0728492-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. APRESENTAÇÃO VALORES QUE ENTENDE DEVIDO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM OS VALORES INDICADOS PELO CREDOR.

1. Em sede de liquidação de sentença, a ausência de manifestação do devedor com o fim de apresentar os valores que entenderia devido para fins de liquidação do julgado, implica em preclusão da matéria, nos termos do art. 507, do CPC, devendo, assim, arcar com o ônus de sua inércia.

2. Quedando-se inerte o devedor, além de ter o Juízo de origem deixado claro que não havia elementos que afastassem os valores indicados no pedido de liquidação, não merece reparos a decisão que declarou a liquidação do julgado pelo valor indicado pelo credor.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.